Tribunal: TJSP
Processo: 2158882-26.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
res Municipais de Junqueirópolis n.o 941/21 e 977/21, que dispõem sobre a organização administrativa, dá nova estrutura ao quadro de pessoal e fixa níveis de vencimentos. Fato superveniente. Revogação dos textos impugnados. Perda do objeto. Ausência de interesse processual. Pretensões residuais que, em tese, devem ser deduzidas nas vias ordinárias. Doutrina. Aditamento. Lei Complementar Municipal de Junqueirópolis n.o 1.101/23. Possibilidade. Normas de um mesmo complexo normativo. Fundamento jurídico comum. STF, AgRg na ADI 5.267-MG. Princípio da instrumentalidade das formas. Mérito. Cargos em comissão. "Diretor Administrativo", "Diretor de Agronegócio, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Gestão de Resíduos Sólidos", "Diretor de Assistência e Desenvolvimento Social", "Diretor de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo", "Diretor de Fazenda, Compras, Almoxarifado e Recursos Humanos", "Diretor de Planejamento, Obras, Serviços e Manutenção", "Diretor de Licitação, Contratos e Convênios", "Diretor de Saúde", "Diretor Jurídico, de Habitação e de Trânsito". Atribuições de direção, na medida em que criados em substituição aos Secretários Municipais. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Inteligência dos arts. 98, 99, 100, 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. "Supervisor de Agricultura, Pecuária e Abastecimento", "Supervisor de Controle, Agendamento e Manutenção", "Supervisor de Gestão de Convênios", "Supervisor do Setor de Atenção Básica", "Supervisor do Setor de Contabilidade", "Supervisor do Setor de Licitação", "Supervisor de Obras e de Serviços Urbanos e Rurais", "Supervisor do Setor de Recursos Humanos", "Supervisor do Setor de Tesouraria", "Supervisor do Setor de Tributação", "Supervisor do Setor de Compras", "Supervisor do Setor de Engenharia", "Supervisor do Setor Tecnologia da Informação", "Coordenador de Serviços Urbanos", "Coordenador da Rede Psicossocial da Saúde", "Coordenador de Assistência e Desenvolvimento Social", "Coordenador de Projetos Agrícolas e Ambientais", "Coordenador de Projetos Sociais", "Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social", "Coordenador do Setor de Esporte", "Coordenador do Setor de Almoxarifado", "Coordenador do Setor de Contratos Administrativos", "Coordenador do Setor de Habitação", "Coordenador do Setor de Patrimônio", "Coordenador do Setor de Tecnologia da Informação da Saúde", "Coordenador do Setor de Trânsito", "Coordenador do Setor de Cultura", "Coordenador de Vigilância Sanitária e Epidemiológica", "Coordenador de Indústria e Comércio", "Assessor Administrativo", "Assessor de Assistência ao Idoso", "Assessor de Gabinete", "Assessor de Imprensa", "Assessor do 3° Setor", "Assessor de Escuta Especializada", "Supervisor da Educação Infantil" e "Supervisor do Ensino Fundamental". Cargos em função de confiança. "Diretor de Centro de Educação Infantil", "Diretor de Escola", "Coordenador Pedagógico", "Coordenador Pedagógico da Educação Infantil", "Chefe do Setor de Almoxarifado", "Chefe do Setor de Lazer e Turismo", "Chefe de Triagem e Estudos Sociais", "Chefe do Setor de Treinamento e Desenvolvimento", "Subchefe do Banco do Povo", "Subchefe do Setor de Fiscalização", "Subchefe Administrativa da Divisão de Ensino", "Subchefe de Meio Ambiente", "Subchefe do Setor de Manutenção", "Subchefe de Segurança e Medicina do Trabalho" e "Subchefe do Setor de Finanças". Inexistência de descrição das respectivas atribuições. Inadmissibilidade. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Inteligência dos arts. 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos do julgamento. Precedentes deste C. Órgão Especial. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.

Processo extinto em parte e pedido residual parcialmente procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2158882-26.2023.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 08/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

08/03/2024

Ementa:
VOTO No 38703

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Complementares Municipais de Junqueirópolis n.o 941/21 e 977/21, que dispõem sobre a organização administrativa, dá nova estrutura ao quadro de pessoal e fixa níveis de vencimentos. Fato superveniente. Revogação dos textos impugnados. Perda do objeto. Ausência de interesse processual. Pretensões residuais que, em tese, devem ser

Ementa:
VOTO No 38703

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Leis Complementares Municipais de Junqueirópolis n.o 941/21 e 977/21, que dispõem sobre a organização administrativa, dá nova estrutura ao quadro de pessoal e fixa níveis de vencimentos. Fato superveniente. Revogação dos textos impugnados. Perda do objeto. Ausência de interesse processual. Pretensões residuais que, em tese, devem ser deduzidas nas vias ordinárias. Doutrina. Aditamento. Lei Complementar Municipal de Junqueirópolis n.o 1.101/23. Possibilidade. Normas de um mesmo complexo normativo. Fundamento jurídico comum. STF, AgRg na ADI 5.267-MG. Princípio da instrumentalidade das formas. Mérito. Cargos em comissão. "Diretor Administrativo", "Diretor de Agronegócio, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Gestão de Resíduos Sólidos", "Diretor de Assistência e Desenvolvimento Social", "Diretor de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo", "Diretor de Fazenda, Compras, Almoxarifado e Recursos Humanos", "Diretor de Planejamento, Obras, Serviços e Manutenção", "Diretor de Licitação, Contratos e Convênios", "Diretor de Saúde", "Diretor Jurídico, de Habitação e de Trânsito". Atribuições de direção, na medida em que criados em substituição aos Secretários Municipais. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Inteligência dos arts. 98, 99, 100, 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. "Supervisor de Agricultura, Pecuária e Abastecimento", "Supervisor de Controle, Agendamento e Manutenção", "Supervisor de Gestão de Convênios", "Supervisor do Setor de Atenção Básica", "Supervisor do Setor de Contabilidade", "Supervisor do Setor de Licitação", "Supervisor de Obras e de Serviços Urbanos e Rurais", "Supervisor do Setor de Recursos Humanos", "Supervisor do Setor de Tesouraria", "Supervisor do Setor de Tributação", "Supervisor do Setor de Compras", "Supervisor do Setor de Engenharia", "Supervisor do Setor Tecnologia da Informação", "Coordenador de Serviços Urbanos", "Coordenador da Rede Psicossocial da Saúde", "Coordenador de Assistência e Desenvolvimento Social", "Coordenador de Projetos Agrícolas e Ambientais", "Coordenador de Projetos Sociais", "Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social", "Coordenador do Setor de Esporte", "Coordenador do Setor de Almoxarifado", "Coordenador do Setor de Contratos Administrativos", "Coordenador do Setor de Habitação", "Coordenador do Setor de Patrimônio", "Coordenador do Setor de Tecnologia da Informação da Saúde", "Coordenador do Setor de Trânsito", "Coordenador do Setor de Cultura", "Coordenador de Vigilância Sanitária e Epidemiológica", "Coordenador de Indústria e Comércio", "Assessor Administrativo", "Assessor de Assistência ao Idoso", "Assessor de Gabinete", "Assessor de Imprensa", "Assessor do 3° Setor", "Assessor de Escuta Especializada", "Supervisor da Educação Infantil" e "Supervisor do Ensino Fundamental". Cargos em função de confiança. "Diretor de Centro de Educação Infantil", "Diretor de Escola", "Coordenador Pedagógico", "Coordenador Pedagógico da Educação Infantil", "Chefe do Setor de Almoxarifado", "Chefe do Setor de Lazer e Turismo", "Chefe de Triagem e Estudos Sociais", "Chefe do Setor de Treinamento e Desenvolvimento", "Subchefe do Banco do Povo", "Subchefe do Setor de Fiscalização", "Subchefe Administrativa da Divisão de Ensino", "Subchefe de Meio Ambiente", "Subchefe do Setor de Manutenção", "Subchefe de Segurança e Medicina do Trabalho" e "Subchefe do Setor de Finanças". Inexistência de descrição das respectivas atribuições. Inadmissibilidade. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Inconstitucionalidade. Ocorrência. Inteligência dos arts. 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos do julgamento. Precedentes deste C. Órgão Especial. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.

Processo extinto em parte e pedido residual parcialmente procedente, com observação.